Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736767-50.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por INCPP – Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência, em face da r. sentença proferida sob o ID 77468902, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida na petição inicial de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, e, por conseguinte, resolveu o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais, não havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência de formação da relação processual. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que o apelante deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que teria havido deferimento tácito do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado na petição inicial, haja vista que o d. Juízo de origem manteve-se silente quanto à matéria, tendo sido acostada aos autos declaração de hipossuficiência subscrita pelos poupadores substituídos. Ocorre que, ao contrário do sustentado, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita no caso em apreço. Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, a concessão do benefício possui caráter excepcional, dependendo da comprovação inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais, conforme expressamente dispõe a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça[1]. Desse modo, a simples inércia do juízo de origem não autoriza o reconhecimento de deferimento tácito da gratuidade da justiça, sobretudo porque a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Em comentário ao artigo 98 do mesmo diploma, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery esclarecem que a gratuidade da justiça deve ser tratada como[a] última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas[2]. Assim, a pessoa jurídica que pretende obter o benefício deve instruir o pedido com elementos concretos que demonstrem a sua real impossibilidade de suportar os encargos do processo, sendo insuficiente a mera declaração genérica de hipossuficiência. Diante disso, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação idônea e atualizada capaz de demonstrar a alegada incapacidade financeira, tais como: cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ); demonstrativo contábil recente; relação de todos os filiados e valores arrecadados nos últimos 2 (dois) anos; balanços patrimoniais; extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Advirta-se que a ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira no prazo assinalado implicará o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 às 15:07:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Súmula n. 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [2]Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.